Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAVOTEC – PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM S.A. E OUTRO (agravantes/executados) contra decisão que, proferida em sede de cumprimento de sentença ajuizada por TANA ROSA CALDAS (agravada/exequente), suspendeu a execução até a preclusão da decisão que homologou o plano de recuperação judicial da executada, ou até a habilitação do crédito da parte exequente, conforme decisão de ID 184980429 dos autos de origem, integralizada pela decisão dos embargos de declaração de ID 187617163 dos autos de origem. Em razões recursais de ID 57141551, os agravantes requerem, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. A Eminente Desembargadora Fátima Rafael entendeu que “os Agravantes limitam-se a afirmar que não têm condições de pagar as custas processuais, porque a pessoa jurídica se encontra em recuperação extrajudicial, o que é insuficiente para eximi-los do pagamento das módicas custas do agravo de instrumento” (ID 57305455). Por essa razão, determinou que os agravantes apresentassem, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos idôneos que comprovem a impossibilidade de custear o preparo deste recurso e para apreciação do pedido de justiça gratuita. Ato contínuo, os agravantes juntaram balanço patrimonial dos anos de 2020 e 2021, conforme se extrai dos ID’s 57703696, 57703695 e 57703694. Em razão do afastamento da Eminente Desembargadora Fátima Rafael, vieram os autos conclusos (ID 57715486). É o relatório. DECIDO. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, quais sejam: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos –; e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. Nesse sentido, a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No particular, os agravantes não demonstraram a alegada hipossuficiência, uma vez que se limitaram a juntar balanços patrimoniais dos anos de 2020 e 2021, conforme se extrai dos ID’s 57703696, 57703695 e 57703694. Tal documentação não é capaz de indicar a incapacidade contemporânea dos recorrentes em arcar com as despesas processuais, pois não reflete a realidade atual econômico-financeira dos agravantes, bem como não demonstra a necessidade de afastar o preparo deste recurso. Desse modo, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça aos agravantes/executados. Nos termos do art. 101, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os agravantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, demonstrarem o recolhimento do preparo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora